Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-60.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO (multa administrativa) – Insurgência da exequente contra o desacolhimento da alegação de prescrição, ausência de notificação da infração e nulidade da CDA – Descabimento - Prescrição, de fato, inocorrente, haja vista que a paralisação advinda nos autos decorreu de evidente falha do Poder Judiciário – Aplicação da Súmula 106 do STJ e do

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO (multa administrativa) – Insurgência da exequente contra o desacolhimento da alegação de prescrição, ausência de notificação da infração e nulidade da CDA – Descabimento - Prescrição, de fato, inocorrente, haja vista que a paralisação advinda nos autos decorreu de evidente falha do Poder Judiciário – Aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3o, do CPC que se impõe – Notificação da multa aplicada devidamente comprovada no feito – Nulidade da CDA que já foi objeto de apreciação por ocasião de anterior interposição de agravo de instrumento, encontrando-se, portanto, referida questão preclusa nos autos - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.